Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701392-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI GIMENES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JURACI GIMENES DA SILVA (87 anos) contra decisão do 4o Juizado Especial Fazendário, prolatada nos seguintes termos: A parte autora reitera o pedido veiculado em ID 102657787. Não há nos autos fato novo capaz de alterar a decisão retro, pelo que indefiro-o. Consta das informações prestadas pela parte autora que esta já foi inserida na lista da Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Observe o requerente que a decisão antecipatória não determinou a imediata execução da cirurgia. A decisão supracitada determinou que a parte ré observasse os critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde e, por consequência, a prioridade indicada para a realização da cirurgia requerida em relação aos demais inscritos na Central de Regulação, sendo necessário, portanto, verificar se a ordem de prioridades clínicas sedimentadas em critérios técnicos de prioridade médica está sendo obedecida pela parte ré, antes que se possa aferir o descumprimento da decisão exarada.O provimento liminar, ou antecipatório, não enseja, de imediato, o surgimento de insumo (mesmo porque existem centenas de outros pedidos, antecedentes, com gravidade, no quadro de saúde de outros pacientes, MAIOR ou similar ao da parte autora, e, da mesma forma, amparados por decisão judicial, ainda não cumpridos por IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, ou seja, o Estado não consegue atender todas as demandas. Diante do que foi exposto, não existem elementos suficientes nos autos para se determinar que o réu tenha descumprido a decisão supracitada, motivo pelo qual INDEFIRO os pedidos formulados na petição retro até que venham aos autos informações que demonstrem o descumprimento da prioridade indicada para a internação requerida em relação aos demais inscritos na Central de Regulação. Premente a necessidade de verificação das prioridades clínicas, intime-se a Secretaria de Saúde para que informe a posição da parte autora em lista de espera atualizada. No mais, não ensejará qualquer efeito imediato em relação à questão de direito material tratada nos autos. Ao cartório para certificar decorreu o prazo para réplica, caso negativo intime-se para réplica, em seguida provas. Tudo feito, intime-se o Ministério Público para parecer final. A parte agravante informa que [...] dia: 18/07/2021 sofreu uma queda da própria altura, momento em que sofreu fratura transtrocantérica femoral esquerdo (quebrou a perna — rótula do osso fêmur ligado a bacia), foi socorrida por seus familiares sendo levada para o Hospital de Base de Brasília—DF, onde chegou consciente e com dor intensa, foi na oportunidade atendida, diagnosticada como sendo um quadro grave devido o tipo de lesão e da idade (87 anos) da paciente . Afirma que o hospital NÃO CONTA COM OPME- Órteses, Próteses e Materiais Especiais- e não há qualquer previsão de chegada desses materiais, o que torna impossível a realização da cirurgia, ocasionando assim o agravamento paulatino da situação enferma em que a Autora se encontra. Pugna, ao fim, pelo recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de seja determinada a transferência imediata da paciente (87 ANOS) para o respectivo hospital particular (HOSPITAL DAHER ou outro hospital particular conveniado), com sequestro do valor de R$ 110.541,42 (cento e dez mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) dos cofres públicos do GDF, consoante menor valor orçado para a realização urgente da cirurgia para tratamento de fratura de Fêmur, com disponibilidade de leito de UTI pós-cirúrgico à parte Autora. É o breve relato. Em meticulosa análise dos elementos probatórios, hei por bem manter a decisão (ora revista), por seus sólidos fundamentos. Conquanto a situação hospitalar da parte agravante seja bem delicada, a par da imposição ao Estado de prestar assistência a todos, dentro de seus limites, bem de ver que a excepcional concessão da medida liminar "inaudita altera parte" poderia acarretar a violação ao critério objetivo de classificação, a par do risco de quebra da isonomia, com eventual modificação do critério de prioridade clínica (artigo 20 da LINDB). As medidas judiciais ordinárias (em liminar) já foram determinadas ao Distrito Federal, o qual ainda teria deliberado pela abertura do procedimento administrativo à compra de próteses. Nesse passo, poderia ter sido solicitado (ou providenciado) a juntada desse expediente administrativo para se aferir o quantitativo de próteses a serem adquiridas e do respectivo atendimento à ordem de classificação (prioridade clínica), quando então se poderia obter elemento mais concreto se a parte agravante poderia (ou não) ser contemplada, e qual a previsão. No entanto, não desponta qualquer iniciativa postulatória (e/ou probatória) a respeito. Demais disso, os documentos apresentados pelo Distrito Federal indicam que o óbice à cirurgia seria a falta de prótese (ID 103510313 e 103644673, na origem), de forma que se apresentaria fora de proporção o sequestro de valor condizente a todo o procedimento a ser realizado em hospital particular (incluída a pretendida transferência). Com base nos dados que seriam obtidos do aludido procedimento administrativo (para compra de próteses) é que se poderia, de modo excepcional (em último caso), determinar o sequestro de verbas públicas condizente tão somente à prótese, e após ampla pesquisa e pronta disponibilidade de entrega (busca do menor valor), para que a cirurgia pudesse ser efetivada em hospital público. No entanto, não se divisam evidências suficientes a respeito. Nesse quadro processual, somente a partir da eventual produção desses elementos é que se poderia extrair algum fator extraordinário (e premente) da medida constritiva solicitada, uma vez que se revelaria, a princípio, fora de proporção a transferência à hospital particular (e respectivo sequestro de verbas públicas para todo o procedimento médico-hospitalar), dada a existência de estrutura hospitalar pública apta à cirurgia, a qual dependeria, aparentemente, da aludida prótese. No mais, o processo encontra-se próximo à fase do resolução (intimação para réplica e documentos), quando então esses fatores poderão ser eventual e completamente esclarecidos. Indefiro, por ora, o pedido liminar (ausentes os requisitos do artigo 300, "caput" do CPC). Intime-se a parte agravada, para manifestação. Intime-se o Ministério Público. Dê-se ciência ao e. juízo originário. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito